Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025975-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória, na qual a agravante pleiteia a aceitação de apólice de seguro-garantia, ofertada antes do ajuizamento de eventual execução fiscal, para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), relativa a débito fiscal superior a R$ 76,9 milhões, decorrente de suposta irregularidade no recolhimento de ICMS no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia com prazo de vigência determinado suspende a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se essa modalidade de caução é suficiente para autorizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia, ainda que previsto no art. 9o, II, da LEF, não integra o rol taxativo do art. 151 do CTN, de modo que não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a oferta de seguro-garantia antes da execução fiscal permite a expedição de CPEND, desde que se equipare à penhora antecipada nos termos do art. 206 do CTN.

A existência de cláusula de renovação automática na apólice afasta, neste momento, a alegação de inidoneidade da garantia, sendo suficiente para resguardar os interesses da Fazenda Pública até que sobrevenha a efetiva execução.

O indeferimento da tutela compromete o regular funcionamento das atividades empresariais da agravante, ao impedir a obtenção de certidão fiscal e viabilizar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, caracterizando o periculum in mora.

O STJ admite, em jurisprudência recente, que a apólice com prazo determinado, desde que regularmente renovável e em conformidade com a regulamentação da SUSEP, pode ser aceita como caução válida para efeitos processuais, especialmente para obtenção de CPEND.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apólice de seguro-garantia com prazo determinado não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por ausência de previsão legal no art. 151 do CTN.

É admissível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa com base em seguro-garantia ofertado antes da execução fiscal, desde que a garantia seja idônea e contenha cláusula de renovação automática, nos termos do art. 206 do CTN.

A negativa de expedição de CPEND, diante da existência de caução suficiente, configura violação à razoabilidade e ameaça à continuidade das atividades empresariais do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, 205 e 206; LEF, art. 9o, II e § 3o; CPC/2015, art. 835, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020, DJe 09.06.2020;
STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022;
TJMT, AI no 1017751-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.12.2024;
TJMT, AI no 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Evidência e/ou Urgência no 1060514-19.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de garantir antecipadamente o débito constituído pelo Auto de Infração no 38765001600023200915, no valor de R$ 76.958.746,19, mediante a oferta de apólice de seguro garantia (Apólice no 0306920259907751492714000, emitida pela Pottencial Seguradora S/A), pretendendo que fosse expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e obstadas eventuais medidas restritivas, como protesto da CDA ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu a liminar, sob o fundamento de que: (i) a apólice apresentada possui prazo de vigência determinado, o que a tornaria inidônea para fins de garantia antecipada; (ii) a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário; e (iii) não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a apólice ofertada atende integralmente às Resoluções CPPGE no 81/2016 e no 100/2021 da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que permitem apólices com vigência determinada desde que renováveis automaticamente; a própria PGE/MT manifestou-se nos autos principais (ID 202467781) sem se opor à garantia ofertada, reconhecendo sua regularidade; a finalidade do pedido não é suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas assegurar a regularidade fiscal da empresa, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN; o indeferimento da tutela afronta os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e do livre exercício da atividade econômica (art. 170 da CF), além de contrariar a jurisprudência do STJ (REsp 1.838.837/SP e REsp 1.508.171/SP).

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada; determinar a expedição da CPEND em favor da agravante; impedir a inscrição da empresa em cadastros de inadimplência ou o protesto da CDA até o julgamento final da demanda.

Contrarrazões. (id. 318850892)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória no 1060514-19.2025.8.11.0041.

A agravante ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela antecipada de urgência e/ou evidência, visando garantir antecipadamente o débito constituído por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 38765001600023200915, vinculada aos Processos Administrativos E-Process no 5076294/2012, 5110052/2016 e 5112622/2016, até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais.

Para garantir o débito, a agravante ofereceu apólice de seguro garantia (id 199184683) antes do ajuizamento de eventual execução fiscal, com base no art. 206 do CTN, objetivando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND).

O débito em questão refere-se a suposta irregularidade no recolhimento de ICMS, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, atualmente ultrapassando R$ 76,9 milhões.

O cerne da discussão gira em torno da possibilidade da apólice de seguro com prazo determinado estar apta a ser utilizada como garantia para emissão da certidão negativa de débito, a qual foi indeferida pelo juízo a quo fundamentando nos seguintes termos:

(...)

Destaca-se que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN, contudo, na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal situação essa que se equipara à penhora antecipada e que, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 206 do CTN, in verbis:

“Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Logo, não se revela possível a pretensão de impedir a fazenda pública de adotar as medidas necessárias para inscrição do contribuinte no cadastro de inadimplentes através de oferta de apólice de seguro garantia, uma vez que essa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido é o escólio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se extrai dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO -CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA No 112, STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

Não suspende a exigibilidade do crédito tributário a prestação de seguro -caução, servindo apenas para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.

O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.

Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de proteção ao crédito”.

(N.U 0154839-78.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) – Destacamos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPNE) EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - OFERTA DE CARTAS DE FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA - EQUIPARAÇÃO À PENHORA ANTECIPADA - ART. 9o, § 3o, DA LEF - CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA, POR EQUIPARAÇÃO, À PRIMEIRA HIPÓTESE DO ART. 206 DO CTN - IRRELEVÂNCIA DA SUSPENSIVIDADE, OU NÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 112/STJ - RECURSO PROVIDO - DECISUM REFORMADO. Cartas de fiança Bancária oferecidas em ação cautelar equiparam-se, a teor do disposto no § 3o do art. 9o da LEF, à penhora antecipada, servindo para garantir o Fisco na ação executiva a ser ajuizada, razão pela qual o contribuinte faz jus à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de que trata o art. 206 do CTN, independentemente de encontrar-se, ou não, suspenso o crédito tributário. Precedentes do E. STJ”.

(Recurso de Agravo de Instrumento no 1187/2009. Relator. Dra Marilsen Andrade Adário. DJ. 04/05/2009).

“TRIBUTÁRIO – CAUÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência majoritária da Primeira Seção do STJ permite ao contribuinte, antes do ajuizamento da execução fiscal, oferecer caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Precedentes: (AgRg no REsp 924.645/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2008; REsp 836.789/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.6.2008, DJ 27.6.2008; EREsp 710.421/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min.Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.3.2007, DJ 6.8.2007). Agravo regimental improvido”.

(AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009).

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado (ID no. 199184683).

Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

““TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal no 13.043/14, que modificou o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020)

Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”(id. 199777698)

Insta consignar que o art.
9o
da Lei no
6.830
/80 (Lei de Execuções Fiscais), prevê as possibilidades de garantia da execução, nos seguintes termos:

"Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré- estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor."

Por sua vez, o art.
835
,
§ 2o
, do
CPC/2015
, equipara, de forma expressa e taxativa, o seguro-garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição de penhora e de garantia das execuções, in verbis:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento".

Ressalte-se que, nos termos dos artigos
205
, caput, e
206
do
Código Tributário Nacional
(
CTN
):

"Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido".

"Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa".

Dessa forma, conclui-se que, para fins de garantia do juízo, o seguro- garantia equipara-se ao depósito em dinheiro; com efeito, permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a sustação do protesto do título.

É de se consignar que o referido seguro é admitido tão somente para fins processuais de garantia do juízo e não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que apenas é possível mediante alguma das hipóteses elencadas no rol do art.
151
do
CTN
.

No caso como visto, válido o seguro garantia, sendo suficiente para permitir a emissão de Certidões Positivas de Débito com Efeito de Negativas, assim como a sustação de protestos em nome da empresa.

Em casos idênticos, assim já se manifestou esta eg Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVA - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN, contudo, para hipótese de emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos a garantia processual é suficiente.

2. Recurso provido.

(N.U 1017751-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA . CARTA DE FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso, bem como o aceite de carta de fiança como caução. O Agravante alegou a nulidade do lançamento, em razão da suposta regularidade das operações comerciais e da ausência de procedimento para desconsideração dos negócios jurídicos. Aduziu ainda que a negativa da medida inviabiliza suas atividades empresariais por impossibilitar a obtenção de certidão fiscal negativa ou com efeitos de negativa . O pedido foi parcialmente deferido para autorizar a expedição da certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apólice de seguro-garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) verificar se a apresentação da apólice é suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro-garantia, mesmo com cláusula de prorrogação automática, não possui previsão legal no art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inapta para tal finalidade .

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas é suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos de idoneidade.

5. A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de que a carta de fiança com prazo determinado não garantiria adequadamente o juízo, especialmente em razão da longa duração dos processos judiciais .

6. Constatou-se que a apólice apresentada prevê cláusula de prorrogação automática, o que, conforme precedentes, é suficiente para possibilitar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A apólice de seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art . 151 do CTN.

2. É admissível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando apresentada apólice de seguro-garantia com cláusula de prorrogação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts . 151, V; Lei no 6.830/1980, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1011871-90 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Vandymara Zanolo, j. 06.12 .2024;

TJMT, AI no 1017751-63.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17 .12.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176283120258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2025)

Nesse cenário, compreendo que presente a plausibilidade do direito suscitado pela agravada, visto que, a meu inteligir, para fins de garantia processual do juízo, o seguro-garantia permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, é suficiente para impedir a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e permitir a sustação dos protestos referentes aos débitos garantidos pela apólice apresentada nos autos.

Ademais, verifico a presença de perigo de dano à empresa agravada, acaso tenha restringida a sua atividade econômica, pela pendência de negativações e protestos em seu nome.

Por derradeiro, quanto à alegação do agravante de que o seguro-garantia com prazo de vigência determinado não conferiria segurança ao credor, pontue-se que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de prazo de validade determinado na apólice não importa, por si só, na inidoneidade da garantia oferecida.

A propósito, vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA

EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O
§ 2o
do art.
835
do
CPC/2015
, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro- garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a"substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro- garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora (...)" (
REsp n. 2.025.363/GO
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). (grifei).

Dessa feita, não há óbice para que, neste momento, e no limitado alcance do recurso de Agravo de Instrumento, a caução seja admitida no intuito de viabilizar as atividades profissionais da recorrida, o que, ademais, permitir-lhe-á maiores condições de arcar com as dívidas fiscais.

Diante do exposto dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para admitir a apólice de seguro em garantia para fins de emissão de certidão negativa de débito e julgo prejudicado o Agravo interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025